Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DE OITO JOVENS. AMEAÇA COM UMA ESPINGARDA E UM FACÃO. ANTERIOR DECISÃO DESTA TURMA CRIMINAL, RECONHECENDO A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente denunciado por infringir os artigos 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, da Lei n.o 8.069/1990, depois de, com dois comparsas, um deles adolescente, ameaçar com espingarda e facão oito jovens que estavam em uma cachoeira afastada da cidade e lhes tomar os pertences, restringindo-lhes, ainda, a liberdade por tempo juridicamente relevante.
Em anterior acórdão esta Turma reconheceu a presença dos requisitos da prisão preventiva.
Excesso de prazo não imputável à acusação ou ao Juízo, que adotou todas as providências para o regular andamento processual, obstada a realização da audiência de instrução pelo advento da pandemia da Covid-19. Informação do Juízo de que retomou a realização das instruções criminais por videoconferência, devendo, em breve, ultimar a instrução, que, assim, não se projetará para além da esfera da razoabilidade.
Já predomina nesta Corte o entendimento de que a pandemia caracteriza força maior, justificando o alongamento do prazo, não sendo passe livre para a liberação de todos os presos. Afinal, deve-se resguardar o direito da sociedade à paz social, certamente ameaçada com a soltura de acusados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Precedentes da 2a e da 3a Turmas Criminais.
Ordem denegada por maioria.